Tribunal: TJDFT
Processo: 0003253-77.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0003253-77.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO JOSE DOS PASSOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO Conforme certidão constante dos autos (ID 12718663), não foi observada a prevenção do eminente Desembargador Fernando Antonio Habibe Pereira, em virtude de seu afastamento no período da distribuição. Verificado o fim da licença, redistribuam-se, procedendo-se à respectiva compensação. P.I. SÉRGIO ROCHA DESEMBARGADOR